Tribunal: TJSP
Processo: 2061844-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra r. decisão que deferiu, em antecipação de tutela, o pedido para que a agravante seja compelida a manter o segurado na apólice de seguro saúde de sua ex-empregadora. Plausibilidade na tese de que o agravado e seus dependentes têm direito à manutenção do seguro-saúde até então vigente, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98, à luz

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra r. decisão que deferiu, em antecipação de tutela, o pedido para que a agravante seja compelida a manter o segurado na apólice de seguro saúde de sua ex-empregadora. Plausibilidade na tese de que o agravado e seus dependentes têm direito à manutenção do seguro-saúde até então vigente, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98, à luz do provimento vinculante editado sobre a matéria. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo presentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.